Tribunal: TJMT
Processo: 1080037-74.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080037-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GIOVANNA RONDON ANTONIACOMI - CPF: 009.541.731-12 (RECORRENTE), LUIZA GABRIELA CALDAS ZANQUETTA - CPF: 053.244.641-04 (ADVOGADO), MARCIO PELISSARI - CPF: 050.707.711-32 (RECORRENTE), ANGELO ANTONIO RONDON ANTONIACOMI - CPF: 097.513.091-90 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO
. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. CHEGADA AO DESTINO FINAL APÓS 10 HORAS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Caso em exame

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de atraso de voo e extravio temporário de bagagem. A parte autora pleiteia reparação pela chegada com atraso superior a 10 horas ao destino final e pela privação de seus pertences pessoais por quatro dias em cidade diversa de sua residência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o atraso no transporte aéreo e o extravio temporário da bagagem, com restituição apenas após quatro dias, caracterizam falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização por danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

3. Restou incontroverso o atraso de mais de 10 horas na chegada ao destino, bem como o extravio temporário de bagagem, fatos estes confirmados pela própria companhia aérea e comprovados por documentação idônea constante dos autos.

4. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade da prestadora de serviço é objetiva, sendo o fortuito interno — como problemas técnicos na aeronave — incapaz de afastar o dever de indenizar.

5. A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do Estado reconhece o dever de compensação por dano moral in re ipsa nos casos de atraso superior a 4 horas, bem como por extravio de bagagem com privação dos pertences por período considerável.

6. A recorrente demonstrou documentalmente o desembolso de R$ 845,29 para aquisição de itens básicos, valor cuja restituição se impõe.

IV.
Dispositivo

8. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial.

A matéria controvertida reside em saber se é devida indenização por danos morais e materiais ao consumidor em razão de atraso na chegada ao destino final e extravio temporário de bagagem.

DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

A recorrida alega, em suas contrarrazões, que a parte recorrente não comprovou sua condição de hipossuficiência.

Intimada por este Juízo, a recorrente apresentou documentos hábeis a demonstrar sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do CPC.

Assim, não havendo prova em sentido contrário, tampouco indícios de má-fé, nos termos do § 3o do mesmo dispositivo,
rejeita-se a preliminar arguida
, mantendo-se a gratuidade deferida.

MÉRITO

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços, por eventuais danos ocasionados ao consumidor, é objetiva.

Assim, as companhias aéreas, na qualidade de fornecedoras, devem adotar medidas preventivas para evitar falhas na execução do contrato de transporte.

No caso dos autos, restou incontroverso que os autores adquiriram passagens com destino a João Pessoa, com
chegada prevista para as 02h05.
Em razão de atraso no voo inicial, perderam a conexão e chegaram ao destino com considerável atraso.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que não teria sido comprovado, nos autos, o tempo efetivo de atraso. Contudo, tal alegação não se sustenta.

A empresa aérea ré confirmou, em sua contestação, o atraso e a realocação dos autores em voo posterior.

Informou, ainda, que os autores foram alocados no voo 4728, o qual, segundo captura de tela juntada pela própria ré (id. 273506359, pág. 8), chegou ao destino final às 12h35, caracterizando
atraso de 10 horas e 30 minutos
em relação ao originalmente contratado.

A fotografia da tela de voos do aeroporto de João Pessoa, juntada pela autora na exordial, corrobora essa informação (id. 273506351), atestando, inclusive, atraso no referido voo.

A jurisprudência desta Turma Recursal pacificou o entendimento de que o atraso em transporte aéreo superior a 4 horas gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade
in re ipsa,
ou seja, prescinde da prova do dano, bastando apenas a comprovação do fato.

Nesse sentido:

(...)
A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
(N.U 10019822720228110051, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Publicado em 13/07/2023).

(...)
O contexto fático-probatório evidencia o atraso/cancelamento do transporte aéreo em período superior a quatro horas, nos termos da legislação setorial, circunstâncias com potencial para ensejar a reparação por dano moral devido aos transtornos sofridos pela parte consumidora.
(
N.U 10010533420248110015, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Publicado em 31/10/2024).

A empresa aérea não apresentou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, conforme o art. 373, II, do CPC.

Ressalte-se que intercorrências na aeronave responsável pelo voo configuram fortuito interno, próprio da atividade empresarial, o que não exime a transportadora da responsabilidade pelos danos causados.

O conjunto probatório evidencia atraso superior a 10 horas, o que extrapola o razoável e compromete significativamente os compromissos dos passageiros, justificando a condenação por dano moral.

DO EXTRAVIO DA BAGAGEM

A parte autora também alegou que teve uma de suas malas extraviada, sendo restituída apenas após quatro dias.

Apesar da ausência de RIB (Relatório de Irregularidade de Bagagem), a própria companhia aérea confessou o extravio, reconhecendo a devolução da bagagem após esse período (Id. 273506359, pág. 15).

Há ainda comprovação de contato com a companhia aérea em busca da restituição (id.

273506352).

Não se ignora o disposto no art. 32, §2o, da Resolução no 400/2016 da ANAC, que prevê o prazo de até 7 dias, em voos domésticos, para devolução da bagagem extraviada.

Contudo, tal previsão não afasta a responsabilidade civil objetiva prevista no CDC, quando demonstrado o dano efetivo sofrido pelo consumidor.

A privação dos pertences pessoais por quatro dias, em cidade diversa da residência do passageiro, extrapola o mero aborrecimento, especialmente em contexto de viagem, configurando transtorno significativo e situação excepcional, passível de reparação por dano moral.

Nesse sentido:

(...) 2. O extravio da bagagem dos consumidores caracteriza falha na prestação do serviço de transporte aéreo, justificando o dever de reparar os danos daí advindos.
3. Conquanto a bagagem tenha sido devolvida no dia seguinte e sem nenhuma violação, o dano moral resta evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelos requerentes superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo.

(TR-MT - RECURSO INOMINADO: 1061637-46 .2023.8.11.0001, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/05/2024)

EMENTA DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC –
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM EM LOCAL DIVERSO AO DA MORADIA DO PASSAGEIRO – BAGAGEM ENTREGUE APÓS 24 HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
– MANUTENÇÃO DO QUANTUM – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados aos consumidores, fundada na teoria do risco da atividade.
A empresa de transporte que permite o extravio temporário de bagagem age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor
(...) (TR-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1047733-67.2022 .8.11.0041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024)

Ficou demonstrado que o consumidor permaneceu quatro dias sem seus pertences,
o que justifica o aumento da indenização por danos morais do consumidor dono da bagagem.

DO DANO MATERIAL

A parte autora comprovou o desembolso de
R$ 845,29
para aquisição de itens de vestuário e higiene pessoal, na cidade de João Pessoa, durante o período em que esteve sem a bagagem.

Nos termos do art. 33 da Resolução no 400/2016 da ANAC, em caso de extravio, é devido o ressarcimento de despesas ao passageiro que se encontrar fora de seu domicílio.

Assim, reconhece-se o direito ao reembolso integral do valor comprovadamente gasto, a título de danos materiais.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, o atraso no voo inicial gerou perda de conexão e atraso superior a 10 horas na chegada ao destino.

Diante disso, entendo que o valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o recorrente
Angelo A. R. Antoniacomi
, e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para os demais recorrentes — valores adequados à compensação dos prejuízos e à função pedagógica da reparação, sem configurar enriquecimento indevido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)

Condenar a recorrida ao pagamento de danos morais, fixando o valor da indenização em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para o recorrente Angelo A. R. Antoniacomi, e
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
para cada um dos demais recorrentes; valores que deverão ser atualizados monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil.

b)

Condenar a recorrida ao reembolso dos danos materiais no valor de R$ 845,29, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir do desembolso, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025